Tribunal: STM
Processo: 7000312-92.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO.
EXPOSIÇÃO. SEMANA DO SOLDADO. VÍTIMA CIVIL. RÉU SARGENTO. TEMPO E LOCAL DO CRIME.
EXTENSÃO DO DANO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SERVIÇO. AGRAVANTE. BIS IN
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Os delitos praticados por militares contra civis durante a execução de missões externas ou
solenidades destinadas ao público devem ser reprimidos, além de outros fatores, conforme o
prejuízo causado à imagem das Forças Armadas perante a sociedade, o que pode redundar na
exasperação da pena base com fundamento no tempo e local da ação criminosa.
2. Os sargentos auxiliam ou complementam as atividades dos oficiais, atinentes ao adestramento,
ao emprego de meios, à instrução e à administração - art. 37 do Estatuto dos Militares. Assim,
participam da formação moral e técnica dos cabos e soldados, devendo primar as suas ações pelos
bons exemplos.
3. O graduado adquiriu, mediante cursos e investimentos públicos, formação qualificada e
específica, com a necessária clarividência para bem representar as Forças Armadas durante as
suas missões externas, pautando-se conforme os Princípios da Hierarquia e da Disciplina.
4. O delito executado durante evento externo (frontal ataque à imagem das Forças Armadas) e o
acréscimo da reprimenda pelo fato de o agente integrar a respectiva equipe de segurança
constituem motivos distintos para a elevação da pena base, inexistindo bis in idem.
5. A prática de crime por militar integrante da segurança de evento externo perfaz significativa
traição aos colegas de farda e, em última análise, à sociedade que o formou e pagou para defendê-la.
6. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
12/04/2023, 15:59
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680279926862243520132332015&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/03/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000312-
92.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO
OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM FAVOR DO EX-3°
SGT JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO, MANTENDO ÍNTEGRO O ACÓRDÃO
HOSTILIZADO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA CONHECIAM E ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES
DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA,
MANTIDA A CONDENAÇÃO DO EX-3º SARGENTO DO EXÉRCITO JEAN
CARLOS LOPES RIBEIRO COMO INCURSO NO ART. 240, § 2º, DO CPM, FAZER
PREVALECER O VOTO VENCIDO, ALTERANDO A DOSIMETRIA DA PENA,
FIXANDO-A EM 5 (CINCO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO, A
SER CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, COM O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO
PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÃO
DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DOS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES ATÉ 16/3/2023 E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO A
PARTIR DE 16/3/2023. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

12/04/2023, 15:59
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680279926862243520132332015&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

12/04/2023, 16:00
:: 40001350244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
1/14
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000312-92.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ART.
240 DO CPM. FURTO. EXPOSIÇÃO. SEMANA DO SOLDADO.
VÍTIMA CIVIL. RÉU SARGENTO. TEMPO E LOCAL DO
CRIME.
EXTENSÃO
DO
DANO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SERVIÇO. AGRAVANTE. BIS IN
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Os delitos praticados por militares contra civis durante a execução
de missões externas ou solenidades destinadas ao público devem ser
reprimidos, além de outros fatores, conforme o prejuízo causado à
imagem das Forças Armadas perante a sociedade, o que pode redundar
na exasperação da pena base com fundamento no tempo e local da
ação criminosa.
2. Os sargentos auxiliam ou complementam as atividades dos oficiais,
atinentes ao adestramento, ao emprego de meios, à instrução e à
administração – art. 37 do Estatuto dos Militares. Assim, participam da
formação moral e técnica dos cabos e soldados, devendo primar as
suas ações pelos bons exemplos.
3. O graduado adquiriu, mediante cursos e investimentos públicos,
formação qualificada e específica, com a necessária clarividência para
bem representar as Forças Armadas durante as suas missões externas,
pautando-se conforme os Princípios da Hierarquia e da Disciplina.
4. O delito executado durante evento externo (frontal ataque à imagem
das Forças Armadas) e o acréscimo da reprimenda pelo fato de o
agente integrar a respectiva equipe de segurança constituem motivos
distintos para a elevação da pena base, inexistindo bis in idem.
5. A prática de crime por militar integrante da segurança de evento
externo perfaz significativa traição aos colegas de farda e, em última
análise, à sociedade que o formou e pagou para defendê-la.
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350244 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:00
:: 40001350244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
2/14
6. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (até 16.3.2023) e do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (a partir de
16.3.2023), na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em conhecer e, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Defensoria Pública da União, para manter íntegro o Acórdão
hostilizado.
Brasília, 13 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado (EI), opostos pela
Defensoria Pública da União (DPU), contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar
(STM), o qual, analisando a Sentença condenatória prolatada pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
da Justiça Militar (CJM), por maioria, negou provimento ao Recurso da Defesa;
por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da Acusação; e, por maioria,
exasperou a reprimenda imposta ao ex-3° Sgt Ex JEAN CARLOS LOPES
RIBEIRO, pela prática do art. 240, caput c/c § 2°, do CPM, fixando-a em 10 (dez)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, concedendo o sursis pelo período de 2
(dois) anos.
O Ministério Público Militar (MPM), em 6.9.2019, denunciou o
embargante pelos seguintes fatos (APM n° 700015185.2019.7.03.0103 – Evento 1):
“[...] Em 31/8/2019, o denunciado, que estava de serviço na área de Exposição do
Exército (EXPOEX) do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio/RS, furtou o
celular, marca Samsung, cor preta, pertencente ao civil Carlos Rogério da Silva.
As câmeras de segurança do local registraram a ação criminosa (Evento 1 - 2-P
FLAGRANTE, p. 9).
O denunciado confessou a prática do crime (Evento 1 - 2-P FLAGRANTE, p. 9).
[...]
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350244 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:00
:: 40001350244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
3/14
Assim sendo, o denunciado praticou o delito descrito no art. 240, caput, do Código
Penal Militar.
Ex positis, o Ministério Público Militar requer que, recebida e autuada a presente
denúncia, seja o denunciado citado para se ver processar e julgar nesta Justiça
Castrense até final condenação, requerendo, ainda, a oitiva das testemunhas a
seguir relacionadas. [...].”.
A Denúncia foi recebida em 27.9.2019 (APM n° 7000151-
85.2019.7.03.0103 – Evento 1).
Os seguintes documentos constam nos autos (APF n° 7000129-
27.2019.7.03.0103):
- filmagens das câmeras de segurança do Parque de Exposições Assis
Brasil, em Esteio/RS (Eventos 37/46);
- Termo de Recolhimento do objeto furtado (Evento 72, pág. 2);
- Laudo de Avaliação (Evento 72, pág. 3);
- ato de licenciamento do militar (Evento 82);
- Certidões de Antecedentes Criminais (APM n° 7000151-
85.2019.7.03.0103 – Eventos 13, 15, 20 e 25); e
- Folhas de Alterações (APM n° 7000151-85.2019.7.03.0103 - Evento
22).
O réu foi citado, qualificado e interrogado, assumindo a prática do
crime (APM nº 7000151-85.2019.7.03.0103 – Eventos 17 e 84).
As seguintes testemunhas foram ouvidas (APM n° 7000151-
85.2019.7.03.0103): CARLOS ROGÉRIO DA SILVA (Evento 31, vídeos 1/5); Maj
TÁSSIO JEANDERSON DE OLIVEIRA (Evento 31, vídeos 6/10); 2° Ten LUCAS
MAIA (Evento 31, vídeos 11/14); e 3º Sgt Ex CÁSSIO FAGUNDES LAGUNA
(Evento 51).
As partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM (APM n°
7000151-85.2019.7.03.0103 - Eventos 88 e 90).
O MPM e a DPU apresentaram as Alegações Escritas (APM n°
7000151-85.2019.7.03.0103 - Eventos 96 e 99).
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350244 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:00
:: 40001350244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
4/14
Em 14.4.2021, o CPJEx condenou o embargante, por unanimidade, à
pena de 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do art. 240, caput, e § 2°, do CPM
(APM n° 7000151-85.2019.7.03.0103 - Evento 124).
A DPU apelou, alegando a atipicidade. O MPM recorreu para
exasperar a punição, alegando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis;
a impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea; e o equívoco na
aplicação da causa de diminuição de pena do § 2° do art. 240 do CPM (Ap n°
7000522-80.2021.7.00.0000 - Evento 1).
No julgamento, ocorrido em 17.3.2022, os Ministros do STM, por
maioria, negaram provimento ao apelo defensivo; por unanimidade, deram parcial
provimento ao Recurso do MPM, reformando a dosimetria da pena; e, por maioria,
fixaram a reprimenda em 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção (Ap
n° 7000522-80.2021.7.00.0000 - Evento 33).
O Acórdão foi assim ementado:
“[...] EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. MPM. ART. 240 DO CPM. CRIME DE
FURTO.
CONDUTA.
REPROVABILIDADE.
ELEVADA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO
DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
NEGATIVAS. PRESENÇA. CONFISSÃO. AUTORIA CONHECIDA. ATENUANTE.
INAPLICABILIDADE. ART. 240, § 2º, DO CPM. REDUÇÃO. RECLUSÃO. PENA
INFERIOR A 1 ANO. POSSIBILIDADE. ESPÉCIE DA REPRIMENDA.
SUBSTITUIÇÃO. AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. EXASPERAÇÃO DA
PENA. DECISÃO POR MAIORIA.
Não se confere a qualidade de insignificante à conduta do agente que não for
revestida de reduzido grau de reprovabilidade.
A conduta do militar que, na qualidade de Sargento, subtrai celular pertencente a
civil provoca elevado dano, extrapolando as raias intrínsecas ao tipo penal de
furto.
De igual modo, a circunstância judicial referente ao tempo e ao lugar do crime
deve ser valorada em prejuízo do agente quando o delito se der durante uma
exposição realizada pelas Forças Armadas, oportunidade em que, ao contrário,
deveria o Acusado demonstrar aos visitantes o padrão de excelência pelo qual as
instituições castrenses se pautam.
A confissão de crime cuja autoria não seja ignorada ou imputada a outrem não é
apta a atenuar a pena ou a compensar agravante que pese em desfavor do Acusado.
As causas de aumento e de diminuição de pena não precisam obedecer nem o
patamar mínimo nem o máximo previsto pelo preceito secundário do tipo
incriminador. Assim, no caso concreto, o Juízo a quo deve escolher a fração de
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350244 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:00
:: 40001350244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
5/14
diminuição sem considerar os limites em abstrato do crime, mas tão só os aspectos
factuais presentes nos autos.
Em se tratando de pena de reclusão, cujo patamar mínimo é estabelecido em um
ano (art. 58 do CPM), a espécie da pena deve ser automaticamente alterada sempre
que aplicação da causa de diminuição de pena resultar em reprimenda inferior a
um ano.
Recurso defensivo desprovido. Decisão por maioria. Recurso ministerial. [...].”.
Os Ministros Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA divergiram da maioria em relação à reprimenda, fixando-a
em 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção.
A DPU opôs os presentes Embargos Infringentes do Julgado, a fim de
que os votos dos citados Ministros prevaleçam. Ademais, a Defesa alegou que a
circunstância de o embargante estar de serviço fora utilizada na primeira e na
segunda fase da dosimetria da pena, violando o non bis in idem.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões da
lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, opinou pelo
conhecimento e pela rejeição dos Embargos.
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para
julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos Infringentes atendem aos requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecidos, processados e julgados.

I — INTRODUÇÃO.

O ex-3° Sgt Ex JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO, ex-militar do 3°
Batalhão de Comunicações do Exército (3° B Com), Porto Alegre-RS, estava de
serviço na área de Exposição do Exército (EXPOEx), no Parque Assis Brasil, em
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350244 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:00
:: 40001350244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
6/14
Esteio/RS, quando furtou o celular do civil CARLOS ROGÉRIO DA SILVA, o qual
participava das exibições organizadas pela Força Terrestre.
Diante disso, o Ministério Público Militar (MPM) denunciou o réu
pela prática de furto privilegiado.
Ao final da instrução, o CPJEx condenou o embargante, por
unanimidade, à pena de 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do art. 240,
caput, e § 2°, do CPM (APM n° 7000151-85.2019.7.03.0103 - Evento 124).
As partes recorreram.
Os Ministros do STM, por maioria, negaram provimento ao apelo
defensivo; por unanimidade, deram parcial provimento ao Recurso do MPM,
reformando a dosimetria da pena; e, por maioria, fixaram a reprimenda em 10 (dez)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.
Os Ministros divergiram quanto à análise das circunstâncias
judiciais (1ª fase da dosimetria).
O entendimento majoritário exasperou a pena com base (1) na
extensão do dano, ante a graduação do réu, e (2) na circunstância de tempo e lugar
da prática do crime, considerando que o furto ocorreu em uma exposição
organizada pela Força Terrestre. Neste sentido, extraem-se os seguintes trechos do
Acórdão, in verbis:
“[...] Observa-se, assim, que pesam em desfavor do Acusado duas circunstâncias
judiciais. As demais, entretanto, se revelaram neutras, não trazendo qualquer
consequência para o cômputo da reprimenda. Primeiro, não se pode descuidar do
fato de que o Acusado, quando praticou o crime, fê-lo ostentando a graduação de
Sargento. No âmbito das Forças Armadas é sabido que a ascendência na escala
hierárquica é diretamente proporcional ao aumento do grau de responsabilidade
experimentado pelo militar. Não há como ser diferente. As Forças Armadas, para
realizarem suas missões institucionais, devem observar rigorosamente os pilares da
hierarquia e da disciplina, de forma que o militar mais antigo sempre deve dar
exemplo da correção de suas atitudes para com os mais modernos. Assim, a
conduta do Acusado, que praticou o furto de celular pertencente a um civil, na
qualidade de Sargento, provocou elevado dano, extrapolando as raias intrínsecas
do tipo penal do furto.
[...]
Conforme já mencionado ao longo do voto, o delito ocorreu justamente quando a
Força Terrestre realizava uma exposição. Assim, era aquela uma oportunidade de
difundir aos visitantes o padrão de excelência pelo qual se pauta o Exército
Brasileiro. O Acusado, que, naquela oportunidade, deveria se esforçar ao máximo
para transmitir a todos o bom nome das Forças Armadas, pelo contrário, usou da
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350244 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:00
:: 40001350244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
7/14
confiança de que goza essa instituição para com a sociedade, subtraindo o celular
do Ofendido. São, portanto, duas as circunstâncias judiciais negativas que devem
ser valoradas em prejuízo do Acusado: a extensão do dano e o tempo e lugar da
prática criminal. As demais quedaram-se neutras. [...].”. (Grifos nossos.).
O Min ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, em seu Voto, também
exasperou a pena com fundamento nas circunstâncias de o réu (1) ser Sargento e (2)
ter praticado o furto contra um civil na EXPOEx. No entanto, divergindo da maioria,
englobou todos os citados motivos na intensidade do dolo. Note-se o mencionado
Voto:
“[...] Diferentemente do que foi fixado pelo Colegiado a quo, a pena-base há de se
exasperada. Com efeito, como já mencionado, o fato de um Sargento - que deveria
se responsabilizar pela segurança dos frequentadores da EXPOEX - ter furtado
um bem de um civil que lá estava demonstra elevada intensidade do dolo.
[...]
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas no
art. 69 do Código Penal Militar, embora se tratasse, à época, de réu primário e sem
antecedentes penais, há de se considerar a elevada intensidade do dolo, tendo em
vista que, como já exposto, o crime foi cometido por um Sargento que, ao invés de
cumprir o seu mister de prezar pela segurança dos frequentadores da EXPOEX,
praticou crime contra o patrimônio de um civil que lá estava, violando, assim, a
confiança que a sociedade deposita na farda. Sendo assim, a pena-base deve ser
fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano e 2 (meses) meses de
reclusão. [...].”.
Logo, na ótica do entendimento minoritário, prevaleceu apenas uma
circunstância judicial desfavorável.
A Defesa opôs os presentes embargos alegando que:
1 - o entendimento minoritário deve prevalecer;
2 - a Decisão incorreu em bis in idem, pois teria utilizado o local do
crime (EXPOEx) para realizar duas exasperações: a) elevar a pena base; e b)
reconhecer a agravante de estar em serviço; e
3 - o aumento da pena, com fundamento na hierarquia do réu, foi
desproporcional, pois, na visão da Defesa, a graduação de 3° Sgt é a antepenúltima
da estrutura militar.
As teses apresentadas pelo embargante não prosperam.

7000312-92.2022.7.00.0000
40001350244 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:00
:: 40001350244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
8/14
II — DIVERGÊNCIA NA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DE TEMPO
E LUGAR DA INFRAÇÃO. GRADUAÇÃO DO RÉU.

O entendimento majoritário exasperou a pena base com fundamento no
tempo e local do crime, o qual ocorreu em exposição temática organizada pelo
Exército, cujo objetivo era comemorar a semana do Soldado e apresentar à
população civil a vida castrense, estreitando os laços entre as Forças Armadas e os
cidadãos.
O Voto divergente também destacou as circunstâncias do local do
crime e de ser praticado contra civil durante a EXPOEx, porém, diferente da
maioria, englobou-as em uma única circunstância judicial: a intensidade do dolo.
Respeitando as opiniões contrárias, entendo que a graduação do réu
(Sargento do Exército) e o local e tempo do crime (na EXPOEx e praticado contra
civil) devem ser tratados como duas exasperações distintas, devendo prevalecer o
entendimento majoritário.
As Instituições Castrenses constituem o braço armado do Estado,
possuindo os materiais bélicos necessários para garantir a soberania, o patrimônio
nacional e a integridade territorial da Nação.
Nesse contexto, os militares são regidos pela Hierarquia e Disciplina,
devendo observar e acatar rigorosamente as leis, regulamentos e normas (art. 14, §
2° da Lei 6.880/80).
Além disso, os membros da Caserna possuem a obrigação de respeitar
valores éticos e morais severos. Assim, desde o início da vida militar, o indivíduo é
formado para cultuar as diversas virtudes elencadas no Estatuto.
O militar, desde o início da sua formação, compromete-se a defender o
cidadão com o sacrifício da própria vida.
Além disso, os nacionais possuem a convicção de que, em eventos
oficiais do Exército, os civis estão protegidos contra ilícitos.
Neste contexto, é inadmissível que o agente da Força Terrestre furte
celular de civil que, movido por senso patriótico, compareceu à exposição e
colaborou com o evento, o qual foi criado justamente para enaltecer os valores
castrenses e estreitar laços com a população.
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350244 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:00
:: 40001350244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
9/14
A conduta delituosa foi vil, pois atentou justamente contra aqueles a
quem o militar jurou defender, sendo praticada durante um evento tradicional do
Comando Militar do Sul (CMS), onde o Exército mostrava a sua excelência.
Provavelmente, a vítima do furto pode ter perdido parte de sua
confiança na Força Terrestre. Além disso, possivelmente relatou o ocorrido a
familiares, amigos e pessoas do convívio.
Dessa forma, o delito, além de violar os valores éticos e morais dos
militares, criou rede de informações negativas às Instituições Castrenses, maculando
a imagem das Forças Armadas.
Repise-se que zelar pela manutenção do bom nome das Forças
Armadas perfaz obrigação legal do militar:
Lei n° 6.880/80.
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
[...]
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
Ademais, diversos outros preceitos Castrenses foram violados, ao furtar um civil
que assistia a evento organizado pelo Exército:
Lei n° 6880/80
Art. 27. São manifestações essenciais do valor militar:
I - o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e
pelo solene juramento de fidelidade à Pátria até com o sacrifício da própria vida;
II - o civismo e o culto das tradições históricas;
III - a fé na missão elevada das Forças Armadas;
[...]
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350244 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:00
:: 40001350244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
10/14
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem
em decorrência do cargo;
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens
das autoridades competentes;
[...]
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa educação;
[...]
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo
que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro
militar;
[...]
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
Assim, conclui-se que o delito praticado em evento de homenagens à
Semana do Soldado e direcionado à população civil é muito mais gravoso se
comparado a outro furto comum, agravando-se a pena base pela circunstância de
tempo e lugar.
Outra situação igualmente grave, mas que deve ser tratada
separadamente do tempo e lugar do crime, é a hierarquia ocupada pelo réu.
A Defesa alega que a graduação de Sargento é a antepenúltima na
hierarquia militar e, por isso, não seria causa para elevar a pena base.
A tese demonstra desconhecimento da vida militar.
Os Sargentos possuem contato estreito e rotineiro com os Cabos e
Soldados, os quais compõem a grande parte do efetivo da Força Terrestre. Assim,
esses graduados participam da nobre função de cooperar na formação dos jovens
que ingressam no Exército Brasileiro, sendo a primeira referência dos novos e
inexperientes integrantes dos Batalhões.
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350244 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:00
:: 40001350244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
11/14
Dessa forma, um Sargento, autor de crime, influencia negativamente a
tropa, causando graves prejuízos a Disciplina e a Hierarquia.
A importância dos 3° Sargentos, comandantes dos Grupos de Combate
(GC), é grandiosa para a estrutura militar. São esses membros da Força que
compõem o elo fundamental entre o comando e as pequenas frações da tropa.
Sobre as praças, cita-se parte de artigo publicado por membro da
carreira (2º Ten QAO Edi Carlos Bernadino), demonstrando a importância dos
Sargentos
na
estrutura
castrense
(http://eblog.eb.mil.br/index.php/menu-
easyblog/sargento-do-exercito-brasileiro-responsabilidades-e-desafios.html,
acesso: 21.10.2022):
“[...] O Exército Brasileiro possui diferentes níveis de comando e organização.
Neste sentido, o pleno entendimento dessas camadas é vital para o funcionamento
das pequenas frações. Ao compreender seu espaço e a amplitude de suas
responsabilidades, o sargento coopera para que essa estrutura de comando
funcione melhor ajustada, contribuindo para reforçar as bases de trabalho da
Força Terrestre. O oficial, ao dispor do sargento como um assessor confiável e
capaz, com destaque para o sargento adjunto, terá melhores condições para decidir
e comandar seu pelotão.
Ao sargento cabe conhecer muito bem sua profissão e, principalmente, seus
subordinados. Deve comunicar-se eficazmente e estar sempre pronto para corrigir
com sereno rigor, apoiá-los nas dificuldades, e, não menos importante, emprestar
bons exemplos em todas as oportunidades. Estar próximo ao subordinado é
indispensável para a construção de um ambiente favorável ao estímulo da
confiança e da motivação. Por suas atitudes e verdadeiro interesse em seus
subordinados, o comandante da pequena fração demonstra o valor de cada um
para a instituição, obtendo como retorno a motivação de seus comandados nas
diversas missões recebidas, resultando sempre em excelente desempenho coletivo.
A confiança gera a credibilidade e ela, por si, sustenta a liderança. Isso faz com
que o subordinado sinta-se motivado, apresente melhores resultados e passe a
compreender que faz parte de uma equipe. É o que conhecemos como “sentimento
de pertencimento”. Toda sinergia emanada por integrante da fração traduzir-se-á
em coesão que potencializa rendimento.
[...]
Fica evidente que a capacitação técnica do sargento é imprescindível para
enfrentar os atuais e futuros desafios. Ainda vale destacar que, conforme o objetivo
nº 11 do Plano Estratégico do Exército 2020-2023 e as Premissas da Diretriz do
Comandante do Exército 2019, toda conduta deve estar alicerçada nos valores, nas
tradições e na ética militar. Cultuar as tradições da instituição é dar continuidade
ao legado herdado de nossos antepassados e honrar o compromisso assumido de
entregá-lo às novas gerações, afinal, a palavra tradição, do latim traditio, significa
“entregar, passar adiante”.
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350244 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:00
:: 40001350244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
12/14
Por fim, a Força Terrestre entende que atribuir maiores responsabilidades ao
sargento é fortalecer a própria instituição, com uma base sólida e eficaz. Quanto
melhor for a formação do sargento e mais aprimorado e atrativo for seu plano de
carreira, melhores e mais motivados profissionais das armas serão para a
manutenção de um componente terrestre moderno, coeso e dotado das capacidades
necessárias para cumprir sua missão. [...].”.
Percebe-se que os Sargentos são cruciais para o funcionamento das
Forças Armadas, exigindo-se deles conduta ilibada. Em contrapartida, os ilícitos
praticados por estes graduados devem ser especialmente analisados.
O presente caso concreto apontou que o réu estava comandando uma
fração que fazia a segurança do evento para civis. Sua postura como líder deveria ser
proba perante os seus subordinados e a sociedade. Ao contrário, o ex-Sargento
desrespeitou todos os princípios castrenses exigíveis, trazendo péssimo exemplo.
Dessa forma, há motivos concretos para exasperar a pena com base na
Graduação do réu.
Ante o exposto, as circunstâncias de (1) o réu ser Sargento e (2)
praticar o crime contra um civil durante a EXPOEx não podem ser tratadas em
conjunto.
Ao classificar as 2 (duas) conjunturas dentro da mesma circunstância
judicial desfavorável, a sanção restaria fixada aquém da punição justa.
Assim, a exasperação da pena base, com fundamento no local e tempo
do delito, deve ser aplicada separadamente daquela relativa à graduação do agente –
3º Sargento do Exército –, o que resulta na manutenção do Acórdão.

IV — TEMPO E LOCAL DO CRIME. SERVIÇO. BIS IN IDEM.

A Defesa alega que a Decisão incorreu em bis in idem ao utilizar o
local do delito (EXPOEx) e a circunstância de estar de serviço para exasperar a pena
na primeira e na segunda fases da dosimetria, respectivamente.
Na ótica da DPU, o fato de o delito ocorrer em um evento oficial do
Exército foi utilizado para justificar duas exasperações: a) elevar a pena base; e b)
reconhecer a agravante de estar em serviço.
Não lhe assiste razão.
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350244 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:00
:: 40001350244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
13/14
O local do crime foi utilizado unicamente para exasperar a pena base,
inexistindo o referido bis in idem.
A agravante de estar em serviço incidiu na 2ª (segunda) fase da
dosimetria da pena, porque o réu estava escalado para fazer a segurança do evento.
Nesse contexto, o maior desabono da conduta recaiu sobre o afrontamento ao
instituto do Serviço.
Por outro lado, o local do delito constituiu circunstância judicial
desfavorável pelos motivos dantes expostos neste Voto, inexistindo relação com a
situação de o réu estar escalado para o serviço.
Assim, ainda que o ex-militar estivesse no evento a passeio, sem estar
escalado para o serviço, a exasperação da pena com fundamento no local do crime
incidiria. A conduta, mesmo nessas condições, continuaria violando a confiança da
população civil nas Forças Armadas, bem como traria aspectos negativos à imagem
das Instituições Castrenses, inclusive com o potencial de prejudicar o nível de
excelência da EXPOEx.
Repise-se: a circunstância de o local do crime ser desfavorável ao
autor do delito abarcaria qualquer militar que praticasse o furto durante o evento,
estivesse ou não escalado para realizar a sua segurança.
Assim, torna-se cristalino que a circunstância de o crime ser praticado
durante evento do Exército e o fato de estar de serviço constituem motivos distintos
para a exasperação da pena, inexistindo bis in idem.

V — CONCLUSÃO.

Ao contrário do que a Defesa alegou, a graduação de Sargento é de
suma importância na estrutura castrense e, no caso concreto, deve ser sopesada
como extensão do dano para aumentar a pena base.
Além disso, conforme foi analisado, o Acórdão não gerou bis in idem
ao utilizar o local e tempo do crime para exasperar a pena na 1ª (primeira) fase da
dosimetria e o fato de o embargante estar em serviço para agravar a sanção na 2ª
(segunda) fase.
Por fim, o posicionamento majoritário merece prosperar, devendo ser
consideradas duas circunstâncias judiciais: a) tempo e local do crime (EXPOEx); e
b) extensão do dano (graduação de Sargento).
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350244 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:00
:: 40001350244 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
14/14
Os citados motivos foram relevantes, merecendo ser tratados como
duas circunstâncias distintas, sob pena de gerar pena aquém do prejuízo que o crime
causou à sociedade e às Forças Armadas.
Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-3° Sgt JEAN CARLOS
LOPES RIBEIRO, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350244v5 e
do código CRC 347d89a6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 11/4/2023, às 17:51:50
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350244 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:59
:: 40001350154 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
1/11
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000312-92.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No mérito, votei por conhecer e rejeitar os Embargos Infringentes e de
Nulidade do julgado opostos pela Defensoria Pública da União, para manter
inalterado o Acórdão recorrido, pelos motivos que passo a expor.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União (DPU), contra Acórdão do Superior Tribunal Militar
(STM), o qual, analisando a Sentença condenatória prolatada pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
da Justiça Militar (CJM), por maioria, negou provimento ao Recurso da Defesa;
por unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo da acusação; e, por maioria,
exasperou a reprimenda imposta ao ex-3° Sgt Ex JEAN CARLOS LOPES
RIBEIRO pela prática do crime previsto no art. 240, caput, e § 2°, do CPM,
fixando-a em 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, concedendo o
benefício do benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos.
O Acórdão restou assim ementado:
"[...] EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. MPM. ART. 240 DO CPM.
CRIME DEFURTO. CONDUTA. REPROVABILIDADE. ELEVADA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVAS.
PRESENÇA. CONFISSÃO. AUTORIA CONHECIDA. ATENUANTE.
INAPLICABILIDADE. ART. 240, § 2º, DO CPM. REDUÇÃO.
RECLUSÃO. PENA INFERIOR A 1 ANO. POSSIBILIDADE.
ESPÉCIE DA REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO. AUTOMÁTICA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
MINISTERIAL.
PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. EXASPERAÇÃO DA
PENA. DECISÃO POR MAIORIA.
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350154 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:59
:: 40001350154 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
2/11
Não se confere a qualidade de insignificante à conduta do agente que
não for revestida de reduzido grau de reprovabilidade.
A conduta do militar que, na qualidade de Sargento, subtrai celular
pertencente a civil provoca elevado dano, extrapolando as raias
intrínsecas ao tipo penal de furto.
De igual modo, a circunstância judicial referente ao tempo e ao
lugar do crime deve ser valorada em prejuízo do agente quando o
delito se der durante uma exposição realizada pelas Forças Armadas,
oportunidade em que, ao contrário, deveria o Acusado demonstrar aos
visitantes o padrão de excelência pelo qual as instituições castrenses
se pautam.
A confissão de crime cuja autoria não seja ignorada ou imputada a
outrem não é apta a atenuar a pena ou a compensar agravante que
pese em desfavor do Acusado.
As causas de aumento e de diminuição de pena não precisam obedecer
nem o patamar mínimo nem o máximo previsto pelo preceito
secundário do tipo incriminador. Assim, no caso concreto, o Juízo a
quo deve escolher a fração de diminuição sem considerar os limites
em abstrato do crime, mas tão só os aspectos factuais presentes nos
autos.
Em se tratando de pena de reclusão, cujo patamar mínimo é
estabelecido em um ano (art. 58 do CPM), a espécie da pena deve ser
automaticamente alterada sempre que aplicação da causa de
diminuição de pena resultar em reprimenda inferior a um ano.
Recurso defensivo desprovido. Decisão por maioria. Recurso
ministerial parcialmente provido. Decisão por unanimidade. Quantum
da exasperação da pena decidido por maioria”.
(Apelação n.º 7000522-80.2021.7.00.0000. Relator: Leonardo Puntel.
Revisor: Artur Vidigal de Oliveira. Data de Julgamento: 17/3/2022.
Data de Publicação: 19/4/2022). (Grifos nossos.)
Na espécie, a Defesa requer a reforma do Acordão e sustenta seu pleito
na prevalência da tese que representou o entendimento minoritário, aludida pelos
Ministros Dr. Artur Vidigal de Oliveira e Dr. José Coêlho Ferreira, os quais
divergindo da maioria, fixaram a reprimenda em 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias
de detenção.
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350154 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:59
:: 40001350154 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
3/11
A despeito de a divergência ter sido suscitada para obter a reforma do
Acórdão combatido, com a consequente redução da pena definitiva, em verdade, o
pleito do Órgão de Defesa se mostra circunscrito à análise da dosimetria da
reprimenda penal na primeira fase, à luz do critério trifásico, haja vista ter sido nessa
etapa que se identificou a divergência no Acórdão.
Nada obstante, na segunda fase, houve unanimidade no entendimento
acerca da ausência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que a confissão
ocorreu após o sujeito ativo ter sido reconhecido pelas imagens das câmeras, e não
enquanto a autoria era “ignorada ou imputada a outrem", conforme requisita o art.
72, inciso III, alínea “d”, do CPM. Também se identificou a presença da agravante
que remonta o fato de o embargante estar de serviço no momento do crime (art. 70,
inciso “II”, alínea “l”, do CPM), o que exasperou a pena provisoriamente na razão
de 1/5 (um quinto).
Na terceira fase, adotou-se o entendimento do Juízo de piso,
reconhecendo a incidência do § 2º do artigo 240 do CPM, aplicando-se, pois, o
benefício do furto atenuado, com a redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois
terços), em razão de que “o Acusado ficou com o celular furtado por apenas 3 (três)
horas”.
Realizadas tais considerações de âmbito geral, passo à análise da
quaestio, em especial do quantum estabelecido para a pena-base.
Razão não assiste ao embargante.
Analisada a situação fática, a corrente prevalente entendeu pela
ocorrência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis no caso concreto, a saber:
extensão do dano e tempo e lugar da prática criminal.
A extensão do dano restou consubstanciada no fato de que a conduta
delitiva foi perpetrada por militar que ostentava a graduação de sargento do Exército
Brasileiro, sendo imprescindível valorar tal ação de forma diferenciada, em razão da
responsabilidade escalonada e proporcional que se exige dos militares. Ademais,
deve-se exigir sempre do graduado o exemplo e ações coadunadas com os princípios
da hierarquia e da disciplina, e, como consequência, com os valores decorrentes
desses princípios, como a honra, a conduta ilibada, o respeito e o decoro militar.
Na esteira do que asseverou o Parquet Milicien em suas Razões de
Apelo, o tempo e o lugar do crime foram apontados como circunstância
desfavorável pelo fato de que a conduta examinada ocorreu “em local público, em
que o Exército se expunha para a Sociedade e contra um civil que estava ali por
admirar a Força Armada, a ponto de ir a essa Exposição do Exército, de deixar o
celular sobre a cadeira, do que se aproveitou o réu”.
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350154 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:59
:: 40001350154 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
4/11
Considerando as duas circunstâncias judiciais retrocitadas, a corrente
vencedora fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses.
A seu turno, o voto vencido fixou a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão. Esse é o cerne da controvérsia! Para fundamentar seu
entendimento acerca da valoração das circunstâncias judiciais, o voto vencido assim
consignou:
[...] Diferentemente do que foi fixado pelo Colegiado a quo, a pena-
base há de se exasperada. Com efeito, como já mencionado, o fato de
um Sargento - que deveria se responsabilizar pela segurança dos
frequentadores da EXPOEX - ter furtado um bem de um civil que lá
estava demonstra elevada intensidade do dolo.
[...] Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, embora se
tratasse, à época, de réu primário e sem antecedentes penais, há de se
considerar a elevada intensidade do dolo, tendo em vista que, como já
exposto, o crime foi cometido por um Sargento que, ao invés de
cumprir o seu mister de prezar pela segurança dos frequentadores da
EXPOEX, praticou crime contra o patrimônio de um civil que lá
estava, violando, assim, a confiança que a sociedade deposita na
farda. Sendo assim, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo
legal, ou seja, em 1 (um) ano e 2 (meses) meses de reclusão.
[...] (Grifos nossos.)
À luz dos argumentos exposados, verifica-se que o voto vencido
valorou em desfavor do acusado apenas a circunstância judicial elevada
intensidade de dolo, e, a partir disso, procedeu à exasperação da pena. Corrobora
esse entendimento o fato de não se identificarem, no voto vencido, as expressões
“tempo e lugar do crime” ou “extensão do dano”, que poderiam indicar a presença
de outra(s) circunstância judicial(is).
Apesar disso, no bojo dos Embargos em exame (evento 1), o Órgão
defensivo afirmou que “para o voto vencido, observada as mesmas duas
circunstâncias, (...) “a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja,
em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão””. (Grifo nosso.)
Nesse toar, recordo que o art. 69 do CPM
1 prevê 8 (oito) circunstâncias
judiciais, sendo que, no âmbito do Direito Penal Militar, a gravidade do crime
praticado e a personalidade do réu são gêneros, dos quais são espécies as demais
circunstâncias. O primeiro universo (gravidade do crime) diz respeito às
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350154 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:59
:: 40001350154 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
5/11
circunstâncias judiciais de caráter objetivo, cujo rol é a maior ou a menor extensão
do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, e as
circunstâncias de tempo e de lugar.
O segundo (personalidade do réu), por sua vez, retrata as
circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, isto é, afetas à análise da conduta do
sujeito ativo, sendo espécies a intensidade do dolo ou o grau de culpa, os motivos
determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de insensibilidade, indiferença
ou arrependimento após o crime.
Dito isso, faz-se necessário avaliar a aplicação da circunstância
elevada intensidade do dolo ao caso concreto. Para tanto, são preciosos os
ensinamentos de Nucci
2:
“[...] Na realidade, o que se pretende apontar como intensidade do
dolo relaciona-se à personalidade do agente, que pode atuar com
maior sadismo, premeditação ou crueldade; o que se indica como grau
de culpa concerne á maior leviandade ao agente ao descumprir seu
dever de cuidado objetivo. Portanto, embora o Código Penal Militar
mantenha tais elementos, parece-nos ideal correlaciona-los ao fator
personalidade.” (Grifo nosso.)
O doutrinador Enio Luiz Rosseto
3 assim leciona:
“Discutível se, atualmente, o dolo pode ser levado em conta na
dosagem da pena. Parcela da doutrina sustenta que o juiz deve
apreciar a maior ou menor intensidade do dolo como elemento
essencial do juízo de reprovação: o dolo direto revela maior
determinação e perversidade e é modalidade mais grave do que o dolo
eventual. O finalista Cezar Roberto Bittencourt anota que “o dolo que
agora se encontra localizado no tipo penal – na verdade em um dos
elementos do tipo, qual seja a ação – pode e deve ser aqui
considerado para avaliar o grau de censurabilidade da ação, tida
como típica e antijurídica: quanto mais intenso for o dolo, maior será
a censura; quanto menor a intensidade, menor será a censura”.
Leciona Ricardo A. Schimitt que na primeira etapa da dosimetria
podem ser valorados a frieza e a premeditação, que revelam
intensidade no modo de agir do agente (dolo)”. (Grifo nosso).
Exsurge das lições acima que a intensidade do dolo está adstrita à
personalidade do agente, e sua caracterização pressupõe que a conduta examinada
ultrapasse os limites intrínsecos do tipo penal, o que pode ocorrer, entre outros
motivos, por meio de um modus operandi que indique premeditação,
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350154 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:59
:: 40001350154 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
6/11
concatenamento prévio das ações com outros agentes, a utilização de terceiros para a
prática delitiva, ou mesmo um comportamento que indique crueldade, torpeza ou
aproveitamento das vulnerabilidades da vítima de maneira acentuada.
À guisa desse entendimento, cito Decisões desta Corte Superior:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA
JULGAR CIVIL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE
INTERROGATÓRIO NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR POR
FALTA DE ADVERTÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO
DE DIREITO AO SILÊNCIO. ACOLHIMENTO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRIME
IMPOSSÍVEL. PREJUÍZO À INSTITUIÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DE
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. (...) Mesmo
sem a exigência e notificação de óbito ao órgão pagador, a
intensidade do dolo resta configurada ante o silêncio acintoso de
manter a Administração Militar em erro e obter vantagem ilícita por
meio de saques em conta corrente da falecida pensionista por mais
de dezessete anos. Negado provimento ao recurso. Decisão por
unanimidade.” (STM. Apelação n.º 7000029-11.2018.7.00.0000.
Relator: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Revisora: MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA
ROCHA.
Data
de
Julgamento: 13/2/2019. Data de Publicação: 25/2/2019); (Grifo nosso.)

“EMENTA: DESERÇÃO PERPETRADA POR TRIPULANTE DE
BELONAVE
SEDIADA
NA
REGIÃO
AMAZÔNICA.
TESES
APELATÓRIAS INSUBSISTENTES. MANTENÇA DE SANÇÃO
PENAL DECRETADA NO 1º GRAU. (...) A gravidade maior vista na
deserção em crivo, como sopesada pelo Colendo CPJMar, se sustenta
em aspectos intrínsecos à intensidade do dolo observados em tal
procedimento ofensivo ao dever militar, eis se tratar o agente de
praça graduada e estável da MB, com cerca de 17 anos de serviço.
Justa, devida e correta em sua dosimetria penal a Sentença
hostilizada. Improvido o apelo "sub examine". Decisão por
unanimidade.” (STM. Apelação n.º 2001.01.048771-0. Relator:
CARLOS EDUARDO CEZAR DE ANDRADE. Revisor: CARLOS
ALBERTO MARQUES SOARES. Data de Julgamento: 20/8/2002.
Data de Publicação: 15/10/2002). (Grifo nosso.)
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350154 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:59
:: 40001350154 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
7/11
No meu sentir, é indene de dúvidas que a hipótese em exame não reúne
elementos aptos a justificar a incidência da circunstância judicial intensidade do
dolo, haja vista que o presente caso mais se amolda ao crime de ímpeto, por não
haver premeditação, um modus operandi peculiar, ou outra situação concreta capaz
de caracterizar a transcendência dos elementos inerentes ao tipo penal. Viceja
inconteste o fato de que o sujeito ativo se apossou da res furtiva desvigiada da
vítima sem qualquer orquestramento, conluio, ou ações anteriores voltadas à
preparação da prática delitiva.
Sobejou demonstrado, pois, que a espécie enseja a aplicação das
circunstâncias judiciais da extensão do dano e tempo e lugar da prática criminal, nos
exatos limites do que fora proposto pela tese prevalente no Acórdão. Assim, passo à
análise do quantum estipulado para a pena-base.
Com efeito, a aplicabilidade da pena-base, pelo juiz, insere-se em uma
atividade de certa discricionariedade judicial, visto que a legislação nacional não
estabeleceu fórmulas matemáticas para a fixação da sanção, em atenção, inclusive,
ao princípio constitucional da individualização da pena.
A respeito, leia-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA
MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. [...] 3. A
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade
judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas
matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da
pena. [...]6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (STF. HC
132475 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
21/6/2016, Processo Eletrônico DJe-178. Divulgado 22-8-2016.
Publicado23-8-2016); (Grifo nosso.)

“EMENTA: Agravo regimental em Recurso Extraordinário com
Agravo. 2. Direito Penal Eleitoral. 3. Corrupção eleitoral e formação
de quadrilha. 4. Suposta violação aos princípios da inafastabilidade
da jurisdição, ampla defesa, contraditório e devido processo legal.
Ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma
reflexa. Precedentes. 5. Autoria e materialidade. Necessidade de
revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279.
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350154 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:59
:: 40001350154 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
8/11
6. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. A jurisprudência
desta Suprema Corte entende que a dosimetria da pena submete-se a
certa discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias, mais
próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Aos tribunais
superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal,
compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade
dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais
decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente
dispositivo constitucional, o que não vislumbro no caso em deslinde.
7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF. ARE 938357
AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
10/5/2016, Acórdão Eletrônico DJe-122. Divulgado 13/6/2016.
Publicado 14/6/2016). (Grifo nosso.)
Por tais razões, mais de um critério tem sido admitido. Se, por um
lado, há quem defenda que a fixação da pena-base deve ser limitada pelo termo
médio encontrado, o qual apenas seria alcançado quando todas as circunstâncias
judiciais fossem negativas; por outro, há corrente doutrinária no sentido de que,
encontrado o ponto médio, a pena-base deveria ser fixada a partir desse patamar, de
forma que, concorrendo circunstâncias desfavoráveis ao condenado, a sanção
deveria direcionar-se ao máximo previsto em abstrato para o tipo e, ao revés,
concorrendo circunstâncias favoráveis, a pena deveria direcionar-se ao mínimo
previsto abstratamente para o tipo.
Contudo, atualmente a tendência jurisprudencial e doutrinária é pela
adoção do critério que estabelece uma quantidade ideal – proporcional e razoável –
de valoração para cada circunstância judicial desfavorável analisada pelo
magistrado, consistente em 1/8 (um oitavo). Isso porque o Código Penal comum e o
Código Penal Militar preveem a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais, com
igual preponderância entre elas. E o ponto de partida não será o termo médio.
Calcula-se 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena abstratamente prevista no tipo
penal, compreendida entre o mínimo e o máximo, e soma-se tal fração à pena
mínima.
Esse foi exatamente o critério aplicado pela corrente vencedora, que,
ao reconhecer a existência de duas circunstâncias negativas – extensão do dano e
tempo e lugar da prática criminal –, fixou a sanção basilar em 2 (dois) anos e 3 (três)
meses de reclusão. Explico: primeiro, extrai-se o intervalo de pena aplicável ao
delito (6 anos - 1 ano = 5 anos, que são correspondentes a 60 meses); segundo,
divide-se tal intervalo pelo número de circunstâncias judiciais previstas no Código
Penal Militar (60 meses / 8 circunstâncias); terceiro, multiplica-se o resultado da
divisão pelo número de circunstâncias negativas verificadas na hipótese concreta (7
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350154 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:59
:: 40001350154 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
9/11
meses e 15 dias * 2 circunstâncias desfavoráveis); por último, soma-se o resultado
da multiplicação com a sanção mínima legal estabelecida para o tipo (15 meses, que
equivale a 1 ano e 3 meses + 1 ano = 2 anos e 3 meses).
Esclarecida a questão atinente ao quantum estabelecido para a pena-
base, passo a cuidar do suposto bis in idem aventado pela DPU, in verbis:
“a partir do momento em que, na primeira fase da dosimetria imputa-
se as circunstâncias negativas da extensão do crime por ser sargento
do Exército e tempo e lugar do crime por ser em um evento oficial
castrense, que se refletiram na fixação em demasia do mínimo legal e,
após, no âmbito da segunda fase, utiliza-se para o embargante do art.
70, inciso “II”, alínea “l”, do CPM [estando em serviço], que
exaspera a pena na razão de 1/5 (um quinto), ocorre aqui o chamado
bis in idem, uma vez que repete-se o fato do Embargante estar em
serviço no momento do crime, próprio da segunda fase, apenando com
o mesmo fato na primeira fase”.
Não prospera o argumento defensivo.
Com efeito, os Embargos Infringentes são uma espécie recursal cuja
admissibilidade pressupõe um Acórdão não unânime, ex vi do art. 539 do CPPM
4.
Tratando-se de Acórdão em que há entendimento unânime, ainda que parcial,
somente a parte que foi objeto de decisão não unânime é passível de reanálise por
meio dos aludidos Embargos, sendo a eventual reforma do julgado adstrita a ela.
Essa é a intelecção do art. 124, § 1º, do RISTM.
In casu, a divergência se limitou à primeira fase da dosimetria da pena,
pois, como dito alhures, na segunda fase, houve unanimidade acerca da presença da
agravante referente ao fato de o embargante estar de serviço no momento do crime
(art. 70, inciso “II”, alínea “l”, do CPM).
Assim, com toda vênia, eventual reanálise sobre a aplicação da
agravante genérica elencada no art. 70, inciso “II”, alínea “l”, do CPM, acabaria por
impor ao presente Recurso, ainda que indiretamente, a rediscussão de tese já
consolidada no Acórdão combatido, desprestigiando o entendimento expresso desta
Egrégia Corte Castrense sobre a questão.
Nada obstante, além da limitação processual, outros elementos
prejudicam o acolhimento da tese defensiva.
Diferentemente das circunstâncias aplicadas no voto prevalente, o voto
vencido referenciou a intensidade do dolo na primeira fase da dosimetria, o que
inviabiliza o bis in idem com relação à circunstância “estando de serviço”.
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350154 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:59
:: 40001350154 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
10/11
Isso se afirma pelo fato de que a intensidade do dolo guarda correlação
com o gênero personalidade do réu, de índole subjetiva, ao passo que a circunstância
referida no art. 70, inciso “II”, alínea “l”, do CPM, é necessariamente de viés
objetivo. Entrementes, não há como se vislumbrar o bis in idem.
Por fim, a análise do caso concreto permite firmar o entendimento de
inexistência do bis in idem quanto à aplicabilidade da circunstância agravante
estatuída no art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM, uma vez que o réu efetivamente
estava de serviço em função militar no momento da prática delitiva e a referida
circunstância não é elementar do tipo penal perpetrado pelo sujeito ativo. Nesse
vértice, colaciono precedente do e.STJ:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. CONCUSSÃO. AGRAVANTE
GENÉRICA
PREVISTA
NO ART.
70,
II,
"L",
DO
CPM.
COMPATIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
BIS
IN
IDEM.
EMBARGOS NÃO PROVIDOS. (...) 3. A agravante genérica prevista
no art. 70, II, "l", do CPM ("estando de serviço") diz respeito ao
efetivo desempenho das atividades relacionadas com a função policial
militar, assim como daquelas atividades ligadas ao cumprimento de
ordens emanadas de autoridade competente ou de disposições
regulamentares características da rotina militar. Há, na ideia referente
à expressão contida no art. 70, II, "l", do CPM, um caráter dinâmico,
específico e prático, que é percebido pelo comportamento
exteriorizado do agente por meio da realização de atos concretos
inerentes às suas atribuições em um dado momento. 4. A expressão
"em serviço", que também não deve ser confundida com situação de
expediente regulamentar, insere-se na hipótese de militar submetido
à designação de tarefas não compreendidas dentro do expediente
normal, mas prestadas em escala especial. 5. Inexiste óbice para que,
nos crimes de concussão, quando praticados em serviço, seja aplicada
a agravante genérica prevista no art. 70, II, "l", do CPM ("estando de
serviço"), isto é, não há ocorrência de bis in idem, porquanto a ideia
de exigir vantagem indevida em virtude da função não tem correlação
com o fato de o militar estar em serviço (em escala especial).
Precedentes do STF. 6. Embargos não providos. (STJ. EREsp n.
1.417.380/RJ, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
julgado em 8/8/2018, DJe de 14/8/2018). (Grifo nosso).
Outrossim, a circunstância de tempo e de lugar do crime – por se tratar
de um evento oficial castrense – incidiria ainda que o réu não se encontrasse de
serviço, pois a mácula à confiança da população civil nas Forças Armadas e sua
segurança em um evento da própria instituição ainda persistiria, mesmo na hipótese
de o militar ali se encontrar à paisana, constituindo duas circunstâncias distintas.
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350154 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:59
:: 40001350154 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
11/11
Ex positis, votei no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União em defesa do
ex-3° Sgt Ex JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO, para manter inalterado o Acórdão
recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350154v8 e
do código CRC 12565303.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 27/3/2023, às 22:57:37
1. CPM (...) Fixação da pena privativa de liberdade art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz
aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo
ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de
execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude
de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. (Grifos nossos.)
2. NUCCI, Guilherme de Sousa. Código Penal Militar Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.
137.
3. ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p.
339.
4. CPPM (...) Cabimento e modalidadeart. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de
nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal
Militar.Inadmissibilidadeart 539. Não caberão embargos de acórdão unânime ou quando proferido em grau de
embargos, salvo os de declaração, nos termos do art. 542.RestriçõesParágrafo único. Se for unânime a
condenação, mas houver divergência quanto à classificação do crime ou à quantidade ou natureza da pena, os
embargos só serão admissíveis na parte em que não houve unanimidade.
7000312-92.2022.7.00.0000
40001350154 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:00
:: 40001349741 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
1/5
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000312-92.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei vencido ao conhecer e acolher os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para, mantida a condenação do
ex-3º Sargento do Exército JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO como incurso no art.
240, § 2º, do CPM, fazer prevalecer o Voto Vencido de minha lavra e reformar o
Acórdão proferido nos autos da Apelação n° 7000522-80.2021.7.00.0000 para
alterar a dosimetria da pena, fixando-a em 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de
detenção, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de
recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, pelos
motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria
Pública da União contra o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da Apelação n°
7000522-80.2021.7.00.0000, que, por maioria, exasperou a reprimenda imposta ao
ex-3° Sgt Ex JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO, pela prática do delito capitulado
no art. 240, caput c/c § 2°, do CPM, fixando-a em 10 (dez) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de detenção, concedendo o sursis pelo período de 2 (dois) anos.
Consta nos autos que, em 31 de agosto de 2019, por volta das
12h22min, na área de Exposição do Exército (EXPOEX) do Parque de Exposições
Assis Brasil, em Esteio/RS, o então 3º Sargento do Exército JEAN CARLOS
LOPES RIBEIRO - que estava de serviço no local - furtou o celular do civil
CARLOS ROGÉRIO DA SILVA. As câmeras de segurança do local registraram a
ação.
Como já exaustivamente demonstrado em sede de Apelação, constata-
se haver perfeita harmonia probatória a confirmar que, efetivamente, o então 3º
Sargento do Exército JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO foi o autor do furto do
celular do Ofendido. Quanto a isso não há qualquer questionamento. Tanto é assim
que a divergência ocorrida quando do julgamento da Apelação cingiu-se à
dosimetria da pena, mais especificamente à fixação da pena-base. É o que analiso a
seguir.
7000312-92.2022.7.00.0000
40001349741 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:00
:: 40001349741 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
2/5
Inicialmente, deixo registrado meu entendimento de que não há regra
matemática nem aritmética na dosimetria, devendo o julgador fundamentar o
quantum da pena seguindo a discricionariedade vinculada e a proporcionalidade.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do STF e do STJ:
“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I, II, III, E IV, DA LEI N. 8.137/90).
DOSIMETRIA DA PENA. PROCESSO JUDICIAL DE DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA.
ART.
59
DO
CP.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.
CULPABILIDADE.
VALORAÇÃO
NEGATIVA.
CORRÉUS.
SITUAÇÕES
DIFERENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A aplicação da pena constitui processo
judicial de discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e
a reprovação das infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP. 2. O magistrado,
consoante previsão expressa no art. 59 do CP, deve valorar as seguintes
circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade
do agente, motivos e circunstâncias e consequências do crime, bem como o
comportamento da vítima. 3. A culpabilidade, consoante a doutrina, “refere-se ao
'grau de culpabilidade’”. (Capez, Fernando e Prado, Stela. Código Penal
comentado – Porto Alegre: Ed. Verbo Jurídico, 2007, pág. 120). 4. “Não há
nulidade na decisão que majora a pena-base considerando-se as circunstâncias
judiciais desfavoráveis (Código Penal, art. 59), uma vez que a[a]s circunstâncias e
consequências do crime permitem mensurar o grau de culpabilidade da conduta'
(HC n. 97.677, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17.12.09). 5. In
casu, o quantum da pena fixada na sentença condenatória resta devidamente
fundamentada na valoração negativa da culpabilidade do paciente, a qual difere
dos demais corréus, condenados a um quantum inferior de pena. 6. É que a
sentença assentou que: “Diz a peça acusatória que, no dia 21 de junho de 1991, o
Fisco Estadual, através de seus auditores fiscais, apreenderam o caminhão de placa
CT – 3203/PA e sua carga, através dos autos de apreensão nºs 194374 e 194375, em
virtude da constatação de irregularidades nas notas fiscais apresentadas pelo
transportador, Sr. Francisco das Chagas Faustino, consistentes na diferença do
peso real da carga (12.240 kg) e o aposto nas notas fiscais (9.000 kg), além de
divergência entre o Estado de origem da mercadoria constante das referidas notas
(Pernambuco) e o verídico (Tocantins), o que importou em supressão do ICMS
devido. Aduz ainda a exordial que, a firma emitente das referidas notas
fiscais ‘Eliezer Francisco Silva – Marchante’, foi criada de forma fraudulenta,
tendo como administrador ficto o quarto denunciado, Joaquim Patrício da Silva,
que recebia ordens dos dois primeiros réus, verdadeiros responsáveis pela firma.
Narra a denúncia também que, para que o réu Joaquim pudesse operar a firma, foi
lavrado em cartório Instrumento Público com assinatura falsa do Sr. Eliezer
Francisco da Silva, outorgando-lhe plenos poderes de administração.” 7. Deveras,
essa Corte “tem adotado orientação pacífica segundo a qual não há nulidade na
decisão que majora a pena-base e fixa o regime inicial mais gravoso considerando-
se as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não servindo o habeas corpus como
instrumento para realizar a ponderação, em concreto, das circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal” (HC 97134/PE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 176,
publicado em 18/09/2009). 8. Ordem denegada”. (STF – Habeas Corpus nº
101.892, Rel. Min. LUIZ FUX. Primeira Turma. Julgado em 13/9/2011. Publicado
DJe de 27/9/2011); e
7000312-92.2022.7.00.0000
40001349741 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:00
:: 40001349741 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
3/5
“(...) A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é
uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada,
devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e
repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 4.
Hipótese em que a reprimenda-base foi fixada acima do patamar mínimo legal, com
fulcro em elementos concretos do crime, a denotar a desfavorabilidade das
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. (...) 7. Agravo regimental
desprovido”. (STJ – Agravo Regimental no Recurso Especial nº 149.9322/RJ. Rel.
Min. JORGE MUSSI. Quinta Turma. Julgado em 3/5/2018. Publicado no DJe de
9/5/2018).
Outro não é o entendimento desta Corte Castrense, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 210 DO CPM. LESÃO CORPORAL
CULPOSA. DISPARO ACIDENTAL. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME CULPOSO.
PREVISIBILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. QUANTUM DA PENA.
DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. [...]. 4. O quantum de aumento da pena decorrente da
avaliação negativa das circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal
Militar é realizado segundo a discricionariedade do Juiz após analisar todo o
contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado o seu entendimento se não for
fixada a pena-base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário, exacerbado,
pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração indicada na
lei para incidir nessa fase. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime.” (STM.
Apelação nº 7001006-03.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq CARLOS AUGUSTO
DE SOUSA. Julgado em 22/5/2019. Publicado no DJe de 10/6/2019).
Assim, a fixação da pena-base não deve ter por norte apenas a
quantidade de circunstâncias judiciais negativas, mas, sim, o modo como essas
circunstâncias impactam na gravidade do delito praticado e na consideração sobre as
condições pessoais do agente.
No presente caso, entendi que, na primeira fase da dosimetria da pena,
haveria que se considerar a elevada intensidade do dolo, tendo em vista que o crime
foi cometido por um Sargento que, ao invés de cumprir o seu mister de prezar pela
segurança dos frequentadores da EXPOEX, praticou crime contra o patrimônio de
um civil que lá estava, violando, assim, a confiança que a sociedade deposita na
farda. Sendo assim, fixei a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano
e 2 (meses) meses de reclusão.
Considero que, ainda que esse fato negativo possa ser desdobrado em
duas das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM – como o fez o
Acórdão embargado –, isso não necessariamente significa a imprescindibilidade de
aumento da pena-base. Afinal, considerá-lo como duas circunstâncias não altera o
fato em si, tampouco o modo como ele impacta na gravidade do delito.
7000312-92.2022.7.00.0000
40001349741 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:00
:: 40001349741 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
4/5
Ora, de qualquer modo, o que tem que ser considerado é a
reprovabilidade do furto praticado por um Sargento contra bem de civil, em uma
exposição militar. E para esse fato – independentemente de consistir em uma ou em
duas circunstâncias negativas – entendi ser plenamente proporcional e suficiente à
prevenção e repressão do delito a fixação da pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão.
Na segunda fase, diante da existência da agravante prevista no art. 70,
inciso II, alínea “l”, do CPM – uma vez que o crime foi cometido por militar em
serviço –, aumentei a pena em 1/5 (um quinto), nos termos do art. 73 do CPM.
Dessa forma, tendo em vista a ausência de outras agravantes ou atenuantes, ficou a
pena provisória fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão.
Na terceira fase, considerei a existência da causa especial de
diminuição da pena prevista no § 1º do art. 240 do CPM. Assim, diminuí a pena em
2/3 (dois terços) e, com fulcro no mesmo dispositivo legal, procedi à substituição da
pena de reclusão pela de detenção. Por conseguinte, tornei a pena definitiva em 5
(cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em razão da inexistência de outras
causas de diminuição ou de aumento da pena.
Estabeleci o regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de
recorrer em liberdade.
Concedi-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
na forma do art. 84 do CPM, mediante as exigências previstas no art. 626 do CPPM,
exceto a alínea “a”, designando o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM para a realização
da audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPM.
Votei vencido ao conhecer e acolher os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para, mantida a condenação do
ex-3º Sargento do Exército JEAN CARLOS LOPES RIBEIRO como incurso no art.
240, § 2º, do CPM, fazer prevalecer o Voto Vencido e alterar a dosimetria da pena,
fixando-a em 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em
regime prisional inicialmente aberto, com o direito de recorrer em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349741v21
7000312-92.2022.7.00.0000
40001349741 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 16:00
:: 40001349741 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780b...
5/5
e do código CRC cbd34cdb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 10/4/2023, às 21:50:6
7000312-92.2022.7.00.0000
40001349741 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR